Tribunal: TJDFT
Processo: 0705994-05.2019.8.07.0010
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. ULTIMAÇÃO DA DILIGÊNCIA. PERTENCES PESSOAIS. PROVA DA EXISTÊNCIA OU VALOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO OU RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA. PRAZO DE CINCO DIAS. COMPROVAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. INEXISTENTE. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. LIMITAÇÃO. DESCABIMENTO. TARIFA DE CADASTRO. COBRANÇA. LICITUDE.

1. Ante a constatação de que não consta do acervo documental quaisquer provas da existência ou do valor dos objetos alegadamente mantidos no interior do automóvel retido, quando da efetivação da diligência oficial de busca e apreensão, não merece prevalecer o anseio de restituição dos aludidos pertences ou de ressarcimento. Preliminar rejeitada.

2. Ausente comprovação do cumprimento absoluto da dívida assumida pelo devedor fiduciante, dentro do prazo indicado no art. 3o, § 1o, do Decreto-lei 911/69, inevitável a consolidação da propriedade do veículo objeto de contrato de financiamento em favor do credor.

3. Diante de previsão legal expressa, a capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados posteriormente à edição da MP. 2170-36/01. Precedentes do STJ e do TJDFT.

4. As instituições financeiras são regidas pela Lei 4.595/64, não se lhes aplicando, pois, a limitação de juros de 12% (doze por cento) ao ano, prevista na Lei de Usura, consoante orientação do STF.

5. Consoante os ditames do enunciado sumular 566 do STJ, inexiste óbice à cobrança de tarifa de cadastro, avençada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, referente a contratos bancários celebrados após 30/4/2008.

6. Recurso da autora provido e apelo da ré desprovido.